Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731601-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M VALLE CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CENTRAL VALLE RESIDENCE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M. VALLE CONSTRUÇÕES LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0720031-64.2019.8.07.0001, movido pela CENTRAL VALLE RESIDENCE. A decisão agravada declarou como devidos os honorários da fase de conhecimento, tais como fixados pelo Juízo, incidindo sobre o referido valor multa de 10% e honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença (ID 85582979); bem como reconheceu a obrigação da devedora no pagamento de multa no valor de R$ 100.000,00, por descumprimento da obrigação de fazer (ID 102259223): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por CENTRAL VALLE RESIDENCE contra M VALLE CONSTRUCOES LTDA, partes qualificadas nos autos. O título executivo judicial julgou procedente em parte o pedido da parte autora (exequente) para condenar a ré executada em obrigação de fazer diversos reparos no bem adquirido pelo exequente, fixou o prazo de 6 (seis) meses para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, bem como ao pagamento de honorários de 10% do valor da causa e custas, na proporção de 50% para cada parte, ficando a autora isenta do pagamento em razão da gratuidade da justiça (ID 47978558). Houve a instauração do cumprimento de sentença de ambas as obrigações (72033373), sendo a executada pessoalmente intimada para cumprimento da obrigação no dia 17/11/2020 (ID 78143862). Na impugnação apresentada pela executada, há a alegação de excesso de execução dos honorários e necessidade de prova pericial em relação à obrigação de fazer (ID 74133814 e 6489232), sendo determinada a remessa dos autos à Contadoria para apurar o valor devido a título de honorários e rejeitado o pedido de perícia relacionada à obrigação de fazer, pois já definida a obrigação e sua extensão no título judicial (ID 76572622). Após a apresentação dos Cálculos e manifestação das partes, a decisão de ID 85582979 acolheu em parte a alegação de excesso de execução, fixando o valor dos honorários da fase de conhecimento em R$ 34.605,98. Seguiu-se com a realização de pesquisa de bens (ID 85726882), a transferência de R$ 2.232,49 para conta judicial (ID 87121520), o deferimento de penhora do Lote 01, Conjunto “G”, Quadra – QN 401 – Samambaia – DF, Matrícula no 290041 (ID 88844315), a substituição do imóvel penhorado pela penhora do Apartamento 306, Vaga de Garagem SS-24, Lote 1, Conjunto G, Quadra QN 401, Samambaia - DF, matricula 344.703 (ID 93597367). No dia 28/07/2021, o exequente postula a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (R$ 427.415,00), pagamento de multa (R$ 100.000,00) e honorários (R$ 42.291,77), tendo em vista o não cumprimento da obrigação pela executada (ID's 95752253). Na petição de ID 95938763, a executada se insurge contra o pedido, juntando orçamento no valor de R$ 157.426,55 (ID 95938764). Promoveu-se, em seguida, a desconstituição da penhora da Unidade 306 da QN 401, Conjunto G, matrícula 344703 e a intimação do exequente para dizer se possuía interesse na penhora de outro imóvel indicado pelo executado (ID 98322621). Após manifestação de interesse do exequente, foi deferida a penhora da Loja 03, do Central Valle Residence, matrícula 30.307 (ID's 98548667 e 98833270). Na sequencia, compareceu o exequente aos autos aduzindo que as despesas da penhora deveria ser custeadas pelo executado (ID 98956979), sendo o seu pedido indeferido, já que o registro visa resguardar o próprio interesse do credor (ID 98968040). Na petição de ID 101122694, a executada aduz que pretende pagar o débito e se insurge contra os cálculos do exequente, o que restou refutado pelo exequente no ID 102094479. É a síntese. Fundamento e decido. Registro, inicialmente, que o valor devido a título de honorários advocatícios já se encontra definido por este Juízo, incidindo, inclusive, sobre o referido valor multa de 10% e honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença, conforme decidido por este Juízo (ID 85582979), não havendo, assim, possibilidade de novos debates acerca do tema. Devida, também, a incidência de multa em sua totalidade, pois a parte executada foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de seis meses, no dia o dia 17/11/2020, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 (ID 78143862) e até a presente data (03/09/2021) não cumpriu a obrigação que lhe foi imposta. Em relação, finalmente, o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tendo em vista a insurgência da executada contra o orçamento apresentado pela parte exequente, mister se faz a realização de perícia judicial. Vale registrar que o objeto da perícia será a identificação da expressão econômica da obrigação de fazer que a parte executada deixou de cumprir, pois tanto a obrigação em si quanto a sua extensão já foram fixadas na sentença proferida por este Juízo. Vejamos a parte dispositiva da sentença (ID 479788558): "Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, resolvendo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré na obrigação de realizar os seguintes reparos indicados na inicial, bem como no laudo técnico (ID 39950166): a) cortinas de contenção, b) área externa – estrutura, c) garagem – infiltrações/fissuras/trincas no piso inferior e superior (Térreo); d) Fissuração nas trincas das lajes, e) fissuras e trincas nas alvenarias do aterro externo – causa do empuxo do aterro, f) trincas e infiltrações nas escadarias; g) falha no sistema de impermeabilização – Piso Externo com percolação de água – com trincas em toda a cerâmica devido as inundações; h) trincas e fissuras nas lajes com infiltrações dos pilotis / térreo; i) fissuras e trincas em lajes do Piso – G2; j) trincas e fissuras e rachaduras da alvenaria da área externa e entrada da porta principal; l) fissuras / trincas / Rachaduras da alvenaria deposito de gás- parte interna; m) fissuras / trincas nos revestimentos argamassados da paredes externa; n) trincas das paredes do murro perimetral; o) descolamento dos rodapés; p) trincas e rachaduras no Forro de Gesso; q) infiltrações no forro de gesso; r) sistema de impermeabilização do teto da casa de máquinas." Importante, ainda, salientar que o custeio da prova pericial deve ser imputado à parte executada, pois seja porque a prova foi por ela requerida, porque foi ela que deu causa ao pedido de conversão da obrigação de fazer ao deixar de cumprir a obrigação no prazo estipulado e porque se insurgiu contra o orçamento apresentado pelo exequente, incumbindo-lhe o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (art. 373, II, do CPC). Conclusão Diante do exposto, DECLARO como devidos os honorários da fase de conhecimento, tais como fixados por este Juízo, incidindo sobre o referido valor multa de 10% e honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença (ID 85582979); bem como reconheço a obrigação da devedora no pagamento de multa no valor de R$ 100.000,00, por descumprimento da obrigação de fazer. A apuração do valor da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve ser objeto de prova pericial a ser custeada pela parte executada. Intime-se a parte executada para que indique a especialidade da perícia que pretende produzir, sob pena de restar prejudicada a produção da prova e de ser homologado o orçamento juntado aos autos pelo exequente. Prossiga-se, no mais, com a expropriação do bem imóvel penhorado, intimando-se o exequente para dizer se tem interesse na sua adjudicação. Prazo: 5 (cinco) dias”. Nesta sede, a agravante afirma que possui total interesse em realizar o devido cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo juízo a quo, e não tem medido esforços para dar início aos trabalhos, no entanto, afirma que as divergências entre as partes não possibilitam o regular cumprimento da referida obrigação. A Agravante/Executada assevera que providenciou, junto a empresas especializadas, orçamento técnico, bem como laudo técnico de engenharia civil, com o escopo de viabilizar o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, de modo que se encontra à disposição para executar os reparos necessários, às suas expensas. Por outro lado, informa que, em relação à conversão em perdas e danos, a Agravante Executada impugnou o orçamento D39964883, apresentado pelo Agravado/Exequente, pois se trata se um documento sem validade, bem como eivado de diversas inconsistências materiais. Afirma que o documento ID39964883, elaborado pela ASISA Engenharia, não contém os requisitos mínimos e fundamentais para a validade de um laudo pericial. Aduz que o orçamento apresentado pelo Agravado/Exequente é apócrifo, pois não contém a assinatura de profissional engenheiro responsável por sua confecção. Esclarece que não há qualquer resistência da Agravante/Executada em dar cumprimento à medida fixada, motivo pelo qual não há a necessidade de fixação de astreintes para o caso de descumprimento desta obrigação, ainda mais astreintes no valor exorbitante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para a suspensão de exigibilidade valor das astreintes, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação para a agravante. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 29574536), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Este não é o caso dos autos. O título executivo judicial julgou procedente em parte o pedido da parte autora (exequente) para condenar a ré executada em obrigação de fazer diversos reparos no bem adquirido pelo exequente, fixou o prazo de 6 (seis) meses para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, bem como ao pagamento de honorários de 10% do valor da causa e custas, na proporção de 50% para cada parte, ficando a autora isenta do pagamento em razão da gratuidade da justiça (ID 47978558). A parte executada foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de seis meses, no dia o dia 17/11/2020, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 (ID 78143862) e até a presente data (03/09/2021) não cumpriu a obrigação que lhe foi imposta. A multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos arts. 536 e 537 do CPC: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. [...] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” Ou seja, a fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, e, conforme o enunciado sumular 410 do Superior Tribunal de Justiça: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. A propósito, confira-se julgado desta Corte: “3. A multa por descumprimento da obrigação - ou astreintes - é medida coercitiva que deve ser fixada em montante suficiente e adequado para impulsionar o devedor a cumprir a obrigação de fazer estabelecida em determinação judicial. 4. A doutrina e a jurisprudência trilham o entendimento de que a intimação pessoal do devedor se faz necessária para que seja inequívoca a sua ciência sobre a obrigação de fazer imposta, uma vez que o cumprimento da obrigação é a finalidade precípua da decisão que arbitra a multa em caso de descumprimento.” (7a Turma Cível, 07298326720208070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 08/04/2021). Assim, em uma análise preliminar, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da tese recursal. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2021 18:32:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador